Tribunal: TJMT
Processo: 1018598-61.2021.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018598-61.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE MULTA DO PROCON/MT - IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - MANUTENCÃO DO
“DECISUM”
PELO TRIBUNAL - OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - JULGADO QUE APONTA OS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS PERTINENTES À SUA CONCLUSÃO
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1. Para a configuração dos vícios que ensejam o acolhimento dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão.

2. No caso, em que o acórdão tratou dos fatos e aplicou corretamente as normas pertinentes, incluindo a agravante de reincidência comprovada no processo administrativo, tendo o Tribunal emitido pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente, inocorre a alegada omissão, não se mostrando viável a mera intenção de rediscutir, pela via Aclaratória, a matéria já devidamente esgotada via recursal.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pelo
BANCO PAN S.A

contra o Acórdão proferido por esta Corte que negou provimento ao seu Recurso de Apelação interposto contra o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e majorou os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (
vide
id. 159512665).

O Embargante aponta em suas razões (id. 161373154) omissões no Acórdão, alegando que:

- não foram consideradas todas as suas teses, dado que o Judiciário deve realizar uma ampla análise dos atos sancionadores, não apenas focando na legalidade;

- não foram abordados seus argumentos sobre a correta aplicação das normas relacionadas à penalidade, em especial quanto à ausência da agravante de reincidência, que não foi evidenciada nos autos administrativos.

Diante do arrazoado, requer o provimento dos Embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas e, caso a multa ainda seja mantida após essa revisão, pede que seu valor seja minorado.

Intimado, o Embargado apresentou as contrarrazões alegando, em suma, que a pretensão do Embargante é a rediscussão da matéria decidida no Acórdão embargado, pelo que pleiteia o desprovimento do recurso (id. 162854667)

Recurso tempestivo (id. 161381662).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174827696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pelo
BANCO PAN S.A.
contra o Acórdão deste Sodalício que
negou provimento ao seu Recurso de Apelação
, no qual era pretendida a reforma da decisão de primeiro grau,
a fim de declarar a nulidade da sanção pecuniária imposta pelo PROCON nos autos administrativos registrados sob o n.º 51.003.001.16-0003139
.

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e/ou para corrigir erro material (inciso III).

No que diz respeito à decisão omissa, o
paragrafo
único do art. 1.022 conceitua como sendo aquela que deixa de se pronunciar sobre a tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, quando aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incidir em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º, do CPC.

A seu turno, o art. 489, §1º, do CPC elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada motivada. Veja-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1 - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Dessarte, tal como na proclamação do Acórdão, não há dúvida de que o julgador, ao deliberar acerca dos Embargos de Declaração, igualmente está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, como corolário, alterar a conclusão nela tomada.

Nesse esteio, importa destacar que o Embargante sustenta que não houve quaisquer infrações cometidas às normas do consumidor e que não houve a apreciação de tal questão no julgamento da Apelação, sendo pertinente o destaque do seguinte trecho das razões expostas pela Parte:

“(...)

4. No caso concreto, portanto, a cognição acerca do pedido de nulidade da multa aplicada pelo PROCON passa, necessariamente, pela análise não só dos aspectos formais do processo administrativo, mas também pelas razões de fato e de direito que justificaram a decisão.

5. Cumpre ter presente que nesse tipo de manifestação, por sua própria natureza, a Administração Pública intervém na esfera de direitos e liberdades dos particulares ao lhes impor deveres ou restringir-lhes direitos. Logo, não há que se falar em discricionariedade no ato administrativo que tenha o condão de aplicar sanções contra os particulares, devendo, desta feita, ser amplo o controle exercido pelo Judiciário sobre os atos sancionadores em questão.

6. Neste sentido, Colenda Câmara, é explícito que na ausência de quaisquer infrações cometidas pelo Banco Pan às normas do consumidor, a multa passa a ser um ato sancionador ilegal. Contudo, somente seria possível se chegar a tal constatação caso este E. Tribunal tivesse enfrentado os argumentos do embargante, o que efetivamente não ocorreu.
”

(id. 161373154 - pp. 2-3)

A fim de elucidar a questão levantada pelo Embargante, destaco trecho do Acórdão, pertinente ao caso vertente:

“(...)

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, importante ressaltar que não cabe ao judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

(...)

Da análise do procedimento administrativo em questão,
nota-se que foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória, prazo esse, aliás, que a parte apelante deixou transcorrer
in albis
.

Da mesma forma,
constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pela consumidora e pela parte apelante nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa
.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo em comento ou a multa pecuniária aplicada.”

(id. 159512665 - pp. 10-12; g. n.
).

Diante do que se vê no trecho do Acórdão acima colacionado, resta evidente a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, pois foram analisados e sopesados, no Acórdão atacado, os fatos que levaram à conclusão quanto à multa imposta no processo administrativo do PROCON Estadual, inclusive, “
sopesados todos os argumentos apresentados pela consumidora e pela parte apelante nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa
”.

Outrossim, constato que não assistir razão ao Embargante quando aponta a existência de omissão no julgado, no que diz respeito à
correta aplicação das normas relacionadas à penalidade, em particular em relação à agravante de reincidência
e de que
não haveria provas desta agravante.

Além do Acórdão embargado ter sido contundente ao asseverar que “
In casu, o PROCON, ao fixar a multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levou em consideração a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito
”, o julgado ainda enfatizou que “
a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade da infração apurada e da condição econômica da instituição financeira apelante, de forma que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente
”.

Não bastando, cumpre-me sublinhar como facilmente identificável, pela certidão encartada ao id. 135531688 (p. 42), que existe prova da reincidência do Embargante, de modo que caberia a ele a demonstração que a empresa era primária, mormente ao se considerar que tal certidão goza de presunção de legitimidade e veracidade, do que não cuidou, vindo a deixar transcorrer, inclusive, o prazo recursal sem qualquer manifestação (
cf
. id. 135531688 - p. 43).

Se o Embargante entende que houve
error in judicando

na análise das provas, ou má aplicação da lei ao caso concreto, deve se valer do recurso adequado para a discussão de tais fatos, não sendo possível fazê-lo na sede restrita dos Embargos.

Para a configuração dos vícios que dão ensejo ao acolhimento dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, o que não retrata a hipótese dos autos.

Portanto, ante o que foi exposto, tenho por evidente que o propósito destes Embargos, ainda que de forma enviesada, se traduz na tentativa de fazer esta Corte reanalisar e revisitar completamente a matéria, na esperança de reverter o resultado do julgado, o que não se admite em sede de declaratórios.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC.
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS
.
1.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.

2.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
, (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, Relator Ministro
Moura Ribeiro
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado
. (...)
4.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material
.” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.423/SP, Relator Ministro
Humberto Martins
, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
REJEITO

os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023